Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734330-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA DOS SANTOS PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por FLAVIA DOS SANTOS PORTO, rejeitou a impugnação do ente distrital e manteve a gratuidade de justiça concedida à exequente (ID 240810761, autos 0703200-74.2025.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) a exequente/agravada aufere renda superior a cinco salários mínimos, o que afasta o direito à gratuidade de justiça; 2) o título executivo judicial é inexigível, pois contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema de Repercussão Geral 864; e 3) o prosseguimento da execução pode gerar prejuízo ao erário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à exequente e acolhida a alegação de inexigibilidade do título. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Indeferido o efeito suspensivo (ID 75276790). Contrarrazões apresentadas (ID 76147623). É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça à autora. Argumenta que sua renda mensal é de R$ 11.123,15, valor que supera substancialmente a renda média da população brasileira e corresponde a mais de cinco salários mínimos. Faculto à agravada juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos três meses das contas bancárias de sua titularidade, demonstrativos de gastos que comprometam sua renda e outros documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator